Tribunal: CARF
Processo: 10882.722632/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722632/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.111 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 31/05/2009,
31/10/2011
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula
CARF no 01.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 75%, prescrita no §4°, do art. 18, da Lei no
10833/2003 às compensações que forem consideradas não declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722632/2013-26
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 117/125), por meio do qual é exigida multa
isolada no valor de R$ 1.017.542,04, em razão de ter sido considerada não declarada, por meio
de despacho decisório emitido nos processos administrativos no 13888.001501/2009-63,
13888.003412/2008-71, 13888.004028/2008-95, 13888.004791/2008-16 e 10882.723383/2011-
24, a compensação pleiteada pelo contribuinte. O enquadramento legal da multa é a Lei no
10.833/2003, art.18, § 4°, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Em impugnação, foram tecidos os seguintes argumentos: nulidade por falta de
fundamentação da autuação; nulidade das decisões que indeferiram a compensação; coisas
julgadas que autorizam as compensações; multa indevida em face de compensações legítimas e
inaplicabilidade da multa em face da coisa julgada.
A 3a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-106.771, negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada: “Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados, no caso de compensação considerada não declarada
por meio de despacho decisório”.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação. Ao
final, requer o provimento do recurso voluntário para que, reformando-se o acórdão da DRJ, seja
cancelado o auto de infração para afastar as multas impostas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Preliminar de nulidade - falta de fundamentação da autuação
Sustenta o contribuinte que o auto de infração em comento é manifestamente
ilegal, na medida em que não fundamenta de forma explícita, clara e congruente a motivação que
o originou, em desrespeito ao art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/72 e ao art. 2o, incisos I, VII,
VIII e IX, e art. 50, II, da Lei no 9.784/99.
Isso porque o auto de infração da multa não teria tratado do mérito das
compensações consideradas como não declaradas.
Todavia, ao contrário do que alega, a motivação do auto de infração está fiel à
vedação legal de compensação com crédito de terceiros:
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

Ademais, não se observa falha na capitulação legal:

A aplicação da multa isolada está prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1°, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
O art. 74, § 12, I e II, da Lei no 9.430/1996 descreve as hipóteses em que é
considerada não declarada a compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Configurada a hipótese de compensação considerada não declarada, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício, pois inexiste previsão legal de suspensão ou interrupção de
prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
O lançamento em análise trata de multa isolada de 75% sobre os débitos
indevidamente compensados em virtude de compensação considerada não declarada, fato esse
perfeitamente comprovado nos autos e que se enquadra na norma do §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por compensação
não declarada (75% aplicado sobre o valor objeto de declaração) e a análise da legitimidade da
compensação têm objetos distintos.
Nos termos do art.142, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é
atividade vinculada. Por outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa,
em relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das
compensações declaradas.
No caso em análise, está-se diante de compensação considerada não declarada ao
qual não se aplicou o rito do Decreto n° 70.235/72, tal situação em conjunto com o mérito das
compensações foram submetidas ao Judiciário com decisões desfavoráveis ao contribuinte, como
se verá a seguir.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

Nulidade das decisões que indeferiram as compensações tributárias – incompetência da
autoridade fiscal
Aponta que os despachos decisórios foram proferidos pela DRF de Osasco/SP,
que sequer tem jurisdição perante o domicílio da detentora do crédito, Nitriflex.
Os processos de compensação e a lavratura dos autos de infração devem tramitar
no domicílio do contribuinte que pleiteou o crédito e que é, consequentemente, o sujeito passivo
dos autos de infração de multa isolada.
A Recorrente segundo sua concepção detinha o crédito cedido pela Nitriflex, ou
seja, pleiteou em nome próprio.
Então, como a Recorrente tem sede em Cotia, no Estado de São Paulo, a
competência para atos decisórios é da 8a Região. Por sua vez, Cotia faz parte da subunidade de
Osasco da Delegacia da Receita Federal.
Logo, não há qualquer nulidade, eis que os atos foram proferidos por autoridade
competente.
Coisas julgadas que autorizam as compensações tributárias;
Habilitação do crédito;
Do direito à compensação com o crédito da sua coligada;
Inaplicabilidade do § 12, art. 74, da Lei no 9.430/96 e Instruções Normativas que passaram
a vedar as compensações com crédito de terceiros;
Ainda sobre a coisa julgada do MS n.o 2001.51.10.001025-0;
Da aplicação indevida de multa de ofício.

Nesses tópicos do recurso voluntário, a argumentação tem como alicerce o crédito
de IPI da sua coligada Nitriflex, reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos dos
mandados de segurança no 98.0016658-0 e 99.0060542-0. E, no mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0 que teria reconhecido o direito da Nitriflex de dispor do seu crédito para
compensação com débitos de terceiros. E ainda, no mandado de segurança da Nitriflex n°
2005.51.10.002690-0, que teria afastado a exigência de habilitação prévia do crédito.
Assim, sustenta que os despachos decisórios que consideraram não declaradas as
compensações, especialmente o de impossibilidade da compensação do crédito de IPI da
Nitriflex com débitos da Recorrente, não subsistem, porque descumprem as ordens judiciais.
Porém, o recurso voluntário nesses tópicos não pode ser conhecido, por aplicação
da Súmula CARF n° 1.
No processo n° 0001057-83.2014.4.03.6130/SP, TRF da 3a Região, restou
assentado pelo Desembargador Carlos Muta que não há efeitos vigentes do mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIRO. ENCONTROS DE
CONTAS REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO
A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO DE DIREITO A PRONUNCIAMENTO EXAURIENTE.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

PRETENSÃO
DE
DETERMINAÇÃO
DE
REAPRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE
PARA
MANUTENÇÃO
A
CONCLUSÃO ALCANÇADA.
1. Inviável o pedido de extinção da lide por perda superveniente de
interesse em razão de decisão precária em feito diverso posterior,
envolvendo partes diversas. A uma, porque, a princípio qualquer
provimento em tal feito não poderia repercutir no interesse processual em
lide formada por sujeitos outros. Depois porque, se existente a sugerida
litispendência parcial a ação continente e posterior é a que deverá
abster-se de apreciar o mérito em discussão na ação contida e anterior,
e não o contrário (artigo 485, V, do CPC/2015). Finalmente, porque o
exame calcado em análise perfunctória de relevância jurídica do quanto
alegado, associada à iminência de dano grave e de difícil reparação, não
se sobrepõe exame exauriente do mérito nestes autos.
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida entre a
causa de pedir (o direito a um pronunciamento do Fisco sobre todos os
elementos de fato e direito que entendem as apelantes relevantes para a
apreciação das compensações intentadas) e o pedido (a reapreciação de
todas as compensações informadas) evidencia pretensão anulatória dos
despachos decisórios, pelo que o Juízo necessariamente haveria que
examinar o mérito dos encontros de contas, cotejando os fundamentos
adotados pelas autoridades administrativas frente às alegadas omissões.
3. Pela mesma razão, inexistente direito abstrato a um pronunciamento
meritório das autoridades fiscais, a respeito de tal ou qual alegação,
independente do entendimento do Juízo sobre seu teor. O contribuinte
tem direito a decisões administrativas motivadas, e não sobre qualquer
ilação que veicule. Logo, apenas poderia determinar-se a reapreciação
dos encontros de contas diante da constatação de omissão do Fisco
quanto a argumento que se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido
suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações devem
ser consideradas não declaradas, em razão da utilização indevida de
crédito de terceiro, apontada em todas as decisões nos processos
administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do encontro de
contas. Tal entendimento jurisprudencial, firmado em sistemática
repetitiva, não se confunde com o posicionamento adotado nos casos em
que o contribuinte pretende ver reconhecido, em Juízo, o direito à
compensação, segundo tal ou qual parâmetro e fundamento, em que a
Corte Superior, também sob a égide do artigo 543-C do CPC/1973,
assentou a impossibilidade de julgamento de ação por lei promulgada
após o momento em que ajuizada a demanda. Inteligência do REsp
1.164.452.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento
em que reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, cosa julgada que garantisse a
ultratividade da permissão de compensação de débitos com créditos
de terceiro. A tutela jurisdicional em que fundada tal alegação - hoje
inexistente, em função de provimento de ação rescisória fazendária -
apenas afastou a incidência da IN SRF 41/2000, sendo inócua às
alterações legislativas posteriores, que modificaram o artigo 74 da
Lei 9.430/1996. Como os fundamentos adotados não transitam em
julgado (artigo 469, I, do CPC/1973, então vigente), é irrelevante que
a motivação de tal julgado tenha sido o suposto direito adquirido a
determinado regime.
8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual habilitação)
serve, tão somente, para conferir liquidez e certeza, em sede
administrativa, aos valores a que faz jus o contribuinte. Logo, de um
lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras, ao arrepio da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no mais, também
se conclui pelos próprios despachos decisórios das compensações ora
contestados, em sentido contrário); de outro, perde efeito se há
subsequente modificação do crédito, como foi o caso: seja pelo MS
99.0060542-0, que visava à modificação da correção dos valores, seja
pela
AR
2003.02.01.005675-8,
cujas
decisões,
originalmente,
diminuíram o próprio direito creditório. Tanto assim que, ao pretender
ver preenchido o requisito de habilitação dos valores, no processo
administrativo 13746.000191/2005-51, houve indeferimento do pleito,
que ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-90.
9. Apelações desprovidas.
Ademais, em 22/03/2018, foi expedido o Ofício no 2018/PRFN 3R/DIAES/MLP,
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, anexado aos autos, para esclarecer o acórdão do TRF3,
que manteve a sentença de improcedência, nos autos no 0001057-83.2014.403.6130, de
titularidade da Brampac:
Em síntese, é feita menção a mais de 80 processos administrativos e 14
Mandados de Segurança. O acórdão é explícito em dizer que ele vale para todos
esses processos e, assim, deve ser dado imediato encaminhamento a todos os
processos administrativos nele mencionados (no quadro constante abaixo) ainda que
estejam em discussão no âmbito administrativo:
(...)
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

(...)
Ou seja, “4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido
suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações devem ser
consideradas não declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de
terceiro, apontada em todas as decisões nos processos administrativos de controle do
encontro de contas”.
Todos os Processos Administrativos mencionados, assim, devem ter
IMEDIATO prosseguimento, repita-se. Se houve algum acórdão no CARF ou em
qualquer outra instância em sentido diverso, ele “não prevalece frente a provimentos
jurisdicionais contrários” (Fl.17/18).
Por fim, enquanto há/havia discussão administrativa, não há que se falar e
prescrição ou homologação tácita conforme Súm. 153/TFR: “Constituído, no
quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito
tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos”.
Observa-se que a questão meritória da compensação foi submetida ao Poder
Judiciário, com improcedência para o contribuinte, e há informação de que a ação judicial da
Nitriflex (mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0), empresa que cedeu à Recorrente os
créditos utilizados nas compensações, foi revertida para vedar o direito dela de compensar seus
créditos com débitos de terceiro.
Cite-se ainda o Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, em ação
de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, TRF da 3a Região, que apontou que, na
ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, foi rescindida a decisão que tinha concedido o mandado
de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PLENA
EXIGIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem
a compensação do contribuinte a débitos próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste
de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter a atualidade da
impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito
de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Consignou o Desembargador Antônio Cedenho que:
(...) A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que
o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão
transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da
rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial
contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro,
segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.
As conclusões a que se chega a partir desse agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao
crédito de IPI subsiste para a Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a
decisão de concessão da segurança no MS n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de
normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito
de outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso de créditos de
terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio não detém mais título judicial que a
autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722632/2013-26

Em suma, não se conhece o recurso voluntário nesses tópicos.
Multa de 50%, conforme § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
Prossegue, afirmando que se demonstra cabível a aplicação do art. 18, § 4o da Lei
n° 10.833/03, e consequentemente do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, apenas nos casos em que
houver sido caracterizada fraude ou simulação. E, ainda que se entendesse pela suposta
possibilidade de cobrança de multa isolada pela não homologação dos pedidos de compensação
realizados pela Recorrente, certo é que sobre tal multa deveria incidir o percentual de 50% sobre
os valores das compensações não homologadas, conforme dispõe o §17 ao art. 74 da Lei no
9.430/96, e não 75%.
Não há razão nos argumentos, já que o § 17 do art. 74 refere-se à multa isolada de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, o que não
é o caso dos autos.
As hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio) é para a multa aplicada com suporte no
caput do art. 18 da Lei n° 10.833/03. O parágrafo §4o trata especificamente da aplicação da
multa em casos de compensação não declarada.
Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do caráter
confiscatório da penalidade
Não devem ser conhecidas tais alegações, por implicarem em análise de
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital